Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734025-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA VANDERLI DOS SANTOS NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0006382-39.2016.8.07.0014, apresentado por MARIA VANDERLI DOS SANTOS NUNES em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a alegação de erros de cálculos, nos seguintes termos (ID 237498646 do processo de origem): “A Contadoria Judicial apresentou cálculos em conformidade com o título executivo judicial, aos quais a parte executada apresentou impugnação. A parte exequente manifestou-se em defesa dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Passo à fundamentação. A fase de cumprimento de sentença tem por escopo a efetivação do que foi decidido no processo de conhecimento, estando o juízo adstrito aos limites e parâmetros fixados no título executivo judicial, que, no caso, é a r. sentença transitada em julgado. Referido provimento judicial foi claro ao estabelecer o percentual a ser restituído (90% do valor pago) e o método de cálculo da atualização monetária e dos juros de mora. Determinou-se expressamente a aplicação da correção monetária a partir da data de cada desembolso, utilizando o mesmo índice do contrato, que nos autos foi identificado como sendo o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). Quanto aos juros de mora, a sentença fixou a taxa de 1% ao mês, com termo inicial a partir da citação, cuja data foi identificada como 10/03/2017. A decisão de ID 197378904, ao analisar cálculos anteriores, reiterou a necessidade de observância estrita destes parâmetros, corrigindo inclusive equívocos na aplicação do índice e do termo inicial dos juros em cálculos previamente apresentados pela própria parte exequente. Naquela oportunidade, restou consignado que o cálculo deveria aplicar a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela pelo INCC, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em 10/03/2017. A questão relativa à submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, levantada pela parte executada sob a tese de que o crédito seria constituído pelo fato gerador anterior ao pedido de recuperação, foi abordada na decisão de ID 197378904, que, revogando decisão anterior, expressamente acolheu a tese de que a submissão se dá pela data do fato gerador. Contudo, essa determinação não altera a forma de quantificação do crédito, que deve seguir rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo judicial. A controvérsia agora cinge-se unicamente à adequação dos cálculos da Contadoria Judicial a esses parâmetros judiciais. Ao examinar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 227601848), verifica-se que estes foram elaborados em estrita conformidade com as determinações da sentença e da decisão de ID 197378904. Foram aplicados o índice de correção monetária INCC a partir da data de cada desembolso das parcelas e os juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (10/03/2017), resultando no valor apresentado de R$ 215.890,16 (sendo R$ 205.609.68 referente ao crédito principal e R$ 10.280,48 a honorários advocatícios e juros, conforme descrito pela executada em sua impugnação). A parte exequente confirmou que os cálculos da Contadoria seguiram exatamente tais diretrizes, enquanto a parte executada, ao apresentar sua impugnação aos cálculos, não demonstrou, de forma concreta e pormenorizada, onde residiria o suposto equívoco da Contadoria na aplicação dos índices e termos iniciais estabelecidos pela sentença, limitando-se a apresentar um valor divergente que, segundo a exequente, seria "manifestamente incorreto e artificiosamente reduzido". Diante da clareza do título executivo judicial e da aderência dos cálculos da Contadoria aos critérios ali fixados, não há fundamento para acolher a impugnação apresentada pela parte executada no que se refere à metodologia do cálculo, pois a Contadoria apenas cumpriu o comando judicial. Dispositivo. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada no que diz respeito aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 227601848), por considerá-los em total conformidade com os parâmetros fixados na sentença (ID 61577304) e na decisão de ID 197378904. Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 215.890,16 (duzentos e quinze mil oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se certidão de crédito em favor da autora. Após, intime-se para comprovar a habilitação do crédito no juízo universal, no prazo de 30 (tinta) dias. Por fim, tornem conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 75151082), afirmam que a decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos do Contador Judicial, mantendo o valor de R$ 215.890,16 como crédito exequendo. Sustentam que o valor correto do crédito, conforme sentença e decisão que acolheu a impugnação, seria de R$ 42.893,50, corrigido e com juros até a data do deferimento da recuperação judicial (07/11/2017). Aduzem que a Contadoria Judicial elaborou cálculo com atualização monetária e juros até fevereiro de 2025, contrariando os limites fixados no título executivo, o que teria aumentado o crédito em mais de R$ 100 mil apenas em juros. Defendem que os cálculos efetuados pelo contador judicial extrapolaram os parâmetros já fixados, o que viola a coisa julgada e desvirtua o comando judicial, acarretando excesso de execução. Alegam que é vedada a ampliação dos parâmetros definidos no título executivo, sendo possível a correção de erro material a qualquer tempo (art. 494, I, CPC). Verberam que é indevida a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa. Asseveram que a multa do art. 523, § 1o, do CPC deve ser afastada nos casos de empresas em recuperação judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75154330). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão fosse expedida a certidão de crédito em favor do credor para ser habilitado no Juízo da recuperação judicial e falência. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão (ID 237498646): “Dispositivo. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada no que diz respeito aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 227601848), por considerá-los em total conformidade com os parâmetros fixados na sentença (ID 61577304) e na decisão de ID 197378904. Por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 215.890,16 (duzentos e quinze mil oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se certidão de crédito em favor da autora. Após, intime-se para comprovar a habilitação do crédito no juízo universal, no prazo de 30 (tinta) dias. Por fim, tornem conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a continuidade dos atos processuais, até o julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela parte agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora